Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-80.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FESP – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 3o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF.

APELAÇÃO – FALTA DE PREPARO RECURSAL – Recurso de apelação interposto sem o pagamento do preparo devido – Descumprimento da decisão concedendo prazo para o

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FESP – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 3o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF.

APELAÇÃO – FALTA DE PREPARO RECURSAL – Recurso de apelação interposto sem o pagamento do preparo devido – Descumprimento da decisão concedendo prazo para o complemento do valor – Deserção reconhecida.

ICMS – ANULATÓRIA DE DÉBITO - Aproveitamento de créditos - Inidoneidade das notas fiscais - Empresas com situação irregular perante o fisco e declarada inidônea em momento posterior às operações de compra e venda de mercadorias - Provas que corroboram a boa-fé da autora - Manutenção da sentença de procedência do pedido de anulação do AIIM.

Processual Civil – Honorários advocatícios – Montante reduzido nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA FESP.